Tribunal: TJMT
Processo: 1005253-71.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1005253-71.2020.8.11.0000 – COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
IMPETRANTE: - DR. CLEUBER VIEIRA DE SOUZA
PACIENTE: - ROGÉRIO NEVES DA SILVA
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus Preventivo, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Cleuber Vieira de Souza, em favor de Rogério Neves da Silva, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, nos autos n.o 1182-26.2019.811.0017, Código: 149828, em razão de decisão proferida pelo i. magistrado de origem, que decretou a prisão preventiva do paciente.
Sustenta o impetrante que não há nos autos do processo, qualquer elemento a evidenciar a manutenção da prisão preventiva, estando ausentes os requisitos descritos no artigo 312, do CPP, sendo que, ao contrário do sustentado pelo magistrado, a gravidade abstrata do delito não se enquadra nas hipóteses em que seria cabível a prisão cautelar. (CPP, arts. 282 e 312).
Assevera que, “considerando que a prisão ainda não ocorreu, no entanto, o paciente constituiu advogado para que apresentasse em Juízo sua defesa, bem como, acostasse aos autos comprovante de residência fixa, entre outros, demostrando sua intenção em colaborar com a instrução processual de forma adequada, não permanece qualquer risco à investigação ou instrução criminal, desfazendo-se qualquer periculum libertatis que pudesse fundamentar a continuidade da decretação de prisão”.
Afirma o impetrante que a r. decisão carece de fundamentação, tendo em vista que em nenhum momento o paciente foi citado como participante na data dos fatos, sendo que, somente dias após a denúncia, durante a oitiva das vítimas e testemunhas dos fatos, que o nome de Rogério foi citado.
Por tais razões, entende que no caso dos autos a decisão judicial objurgada padece de fundamentação, assim como ausentes os requisitos descritos no artigo 312, do CPP, capazes de justificar a decretação da prisão preventiva do paciente.
Destaca os predicados pessoais do paciente, afirmando tratar-se de pessoa idônea, sem antecedentes criminais, que possui residência fixa, trabalho licito, é arrimo de família, casado e com 03 (três) filhos menores de 05 (cinco) anos para sustentar.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, com a expedição de alvará de soltura mediante termo de comparecimento a todos os atos e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da imputação da prática da conduta descrita no artigo 157, § 2°, incisos II e V e § 2o-A, inciso I, por três vezes, em concurso formal (art. 70), c/c art. 61, inciso II, “h”, todos do Código Penal, em razão das declarações prestadas por uma das testemunhas do fato, que afirmou que o paciente procurou a pessoa de Everaldo Guimarães Vieira, lhe oferecendo 36 (trinta e seis) vacas gordas prontas para o abate e mais 300 (trezentos) bezerros que não continham nota fiscal.
Em decisão proferida nos autos n.o 1182-26.2019.811.0017, Código: 149828, o magistrado de origem entendeu ser a prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública, ante a possibilidade de reiteração criminosa, nos seguintes termos, verbis:
“(...) Em análise aos autos, presentes estão os requisitos para a decretação da prisão preventiva de somente quatro dos Representados, quais sejam: Rogério Neves da Silva, Cleberson de Souza Cardoso, Marcos Douglas Andrade Oliveira e José Andrade Cavalcante, pelos motivos que passo a explicitar.
Inicialmente, a prisão preventiva requerida em face de Rogério Neves da Silva foi negada, haja vista a ausência de indícios de materialidade e autoria hábeis de serem imputadas a sua pessoa, além de não ter sido reconhecido por nenhuma testemunha. Todavia, com o avanço das investigações, a autoridade policial logrou êxito em demonstrar o surgimento de fatos novos, os quais saem do campo das meras conjecturas. Abstrai-se agora que o Suspeito Rogério procurou a pessoa de Everaldo Guimarães Vieira, lhe oferecendo 36 (trinta e seis) vacas gordas prontas para o abate e mais 300 (trezentos) bezerros que não continham nota fiscal.
Vejamos trecho do depoimento da testemunha Everaldo:
“Que foi procurado por Rogério, que se apresentou e lhe ofereceu trinta e seis vacas gordas prontas para o abate, e mais trezentos bezerros; que perguntou pela nota e ele disse que não possuía nota; e o declarante disse que não comprova sem nota e ele informou que entregaria para o declarante e não precisaria de nota; mas que mesmo assim não quis comprar; Que colaborou com a polícia fornecendo as imagens do circuito interno de câmeras de sua loja, onde geralmente negocia o gado; nas imagens aparece a pessoa de Rogério”.
Deste modo, denoto ser necessária a decretação de prisão preventiva em seu desfavor, para a garantia da ordem pública, ilidindo-se a possibilidade de reiteração criminosa, há vista que não há nos autos nenhum dado que demonstre que o mesmo encontra-se foragido, ou que a autoridade policial diligenciou no sentido de oitiva-lo e não o encontrou, pelo menos não se depreende nada neste sentido no relatório final de fls. 110/115. (...).
Importante asseverar a inocorrência de violação ao princípio da presunção da inocência, quando da decretação da prisão preventiva, nas hipóteses em que devidamente fundamentado o decreto
No caso dos fatos narrados, há indícios suficientes da autoria e materialidade em face dos suspeitos Marcos, José, Cleberson e Rogério no referido evento criminoso, como relata a D. Delegada.
As circunstâncias que permeiam a prática delitiva revelam a nocividade dos Representado ao convívio em sociedade, recomendando o acautelamento do meio social.
A propósito, esse tipo de delito gera desconforto, revolta e aterroriza a sociedade pelas suas consequências, ainda mais, quando realizado em um distrito e em cidades interioranas. Some-se a isso o fato de que até o momento as reses roubadas não foram recuperadas, sendo que parte delas já foi abatida, notadamente pela grande venda que um dos suspeitos fez à testemunha Everaldo. (...).
Assim, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito.
Logo, havendo prova de materialidade e indícios suficientes de autoria e demonstrado que a liberdade dos suspeitos ofende a garantia da ordem pública, bem se mostra necessária para garantir a aplicação da lei penal, entendo que estão presentes e preenchidos estão os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, como se infere do artigo 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual outro caminho não há a não ser as segregações cautelares.
Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados ROGÉRIO NEVES DA SILVA (...) com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal. (...)”.
Em decisão proferida em 05/12/2019, o magistrado de origem indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente ao argumento de que “presentes a materialidade e os indícios de autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 e ss. do Código de Processo Penal”, conforme se verifica:
“(...) É cediço que a norma descrita no artigo 312 do Código de Processo Penal, exige decisão fundamentada e que preencha os requisitos necessários para decretação da segregação cautelar.
Trata-se de Denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em desfavor do Réu Rogério Neves da Silva e outros, com incurso no artigo 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, por três vezes, em concurso formal (art. 70 do CP), combinado com os artigos. 61, inciso II, alínea h e 62, inciso I, do CP, o que de plano demonstra a gravidade concreta, em tese, do ato praticado.
A prisão preventiva do Réu encontrou-se calçada na garantia da ordem pública, conforme decisão de fls. 146/152.
Neste diapasão, os indícios de autoria e materialidade permaneceram inalterados, não havendo nenhuma alteração fática-jurídica que afastasse a presença de um dos requisitos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, permanece o requisito da garantia da ordem pública, corroborado pelo periculum libertatis e o fumus comissi deliciti, ressaltados/registrados na decisão de fls. 146/152, acrescentando o fato da gravidade in concreto do delito.
Some-se a isso, o fato de o denunciado se mostrar como contumaz violador da lei penal, conforme antecedentes criminais juntados à fl. 131, razão pela qual, a manutenção de sua prisão se mostra necessária, com o fito de se ilidir a possibilidade de reiteração criminosa, garantindo-se a permanência da ordem pública.
Destarte, pois a prisão decreta em 08/08/2019 (fls. 146/152) e, quase 05 (cinco) meses após os fatos, sem que a prisão tenha sido efetivada, vem o douto advogado do acusado pugnar pela revogação da ordem de prisão. Outrora, em que pese o entendimento do causídico, a verdade é que mais do que nunca a prisão cautelar se faz necessária.
Neste contexto, não fosse mantida sua prisão, ter-se-ia implicitamente estímulo à empreitada criminosa com evidente descrédito do Poder Judiciário, causando segura revolta no seio social.
Em que pese à alegação da defesa de que o Réu possui bons antecedentes e predicados pessoais favoráveis, a jurisprudência é uníssona no sentido de que tais atributos e características devem fazer parte da índole/caráter, bem como da vida cotidiana do ser humano não tendo o aval e/ou condão de afastar a prisão cautelar (...).
Por fim, necessário se faz mencionar que o crime perpetrado pelo denunciado e os corréus se mostra deveras gravoso, eis que praticado em concurso de pessoas e mediante a utilização de arma de fogo para intimidar as vítimas.
Assim sendo, em razão da manifesta periculosidade do suplicante, concluo que resta induvidoso o requisito da custódia preventiva, exigido pela lei (CPP, art. 312 e ss), devendo-se manter a decisão de forma integral.
Desta forma, por não haver qualquer mudança que possibilite a este Juízo revogar decisão conferida por este Juízo. Assim sendo, a manutenção da prisão preventiva é de rigor, eis que presentes os requisitos autorizadores.
Conclusão.
Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA do denunciado ROGÉRIO NEVES DA SILVA, porquanto presentes a materialidade e os indícios de autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 e ss. do Código de Processo Penal. (...)”.
Imperioso ressaltar que, conforme se verifica dos autos, a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 19/03/2020, às 14h00min.
Portanto, tais elementos, à primeira evidência, são suficientes a sustentar, por ora, a prisão cautelar do paciente, não sendo possível aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, que deve ser esclarecido após as informações que serão prestadas pela autoridade apontada como coatora e do parecer ministerial.
Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, não vislumbro, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, porquanto a decisão monocrática não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação.
Dessa forma, pelas evidências a mim ora apresentadas, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, numa análise superficial dos autos, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovadas por prova pré-constituída, estando presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente.
Entrementes, a inicial deve vir acompanhada de argumentos aptos a impingir um juízo sobre a apontada violência ou coação sofrida ou das fundadas razões da iminência de tal acontecimento; logo, deve o impetrante instruir devidamente o writ, apresentando documentos aptos a atestar a ameaça ou o constrangimento sofrido pelos pacientes, consoante previsto no § 2o, do art. 660, do Código de Processo Penal.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural. Destarte, por carecer de prova cabal e pré-constituída, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual os pacientes se encontrariam submetidos, que deve ser esclarecido após as informações prestadas pela autoridade coatora.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de março de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator